Tribunal: STF
Processo: ARE 1359145
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO RECORRENTE NO QUE TANGE A ACUMULAÇÃO de CARGOS PÚBLICOS SEM COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – CARGA HORÁRIA EXCESSIVA - PROVAS NOS AUTOS DE QUE O MÉDICO RECORRENTE CHEGOU A TER CONCOMITANTEMENTE 4 VÍNCULOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – ARTIGO 11, INCISO I, DA LIA - QUANTUM DE MULTA CIVIL ACERTADO – FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PRECEITOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO, MAS NEGADO PROVIMENTO. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 15, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, não há a indicação dos dispositivos violados. 



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “É fato que o servidor trabalhou em várias unidades, contudo, também é fato que sua carga horária sempre foi equacionada de forma que houvesse compatibilidade, sem choque de horários e consequentemente prejuízos ao erário.”. (eDOC 17, p. 16)



    A Presidência do TJ/TO inadmitiu o recurso por entender que “não restou demonstrado de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais” e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 283 do STF. (eDOC 19; e eDOC 20, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “não restou demonstrado de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais” e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 283 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente